Tribunal: TJDFT
Processo: 0734604-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADA. AUDIÊNCIA FORUM TRABALHISTA. NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE. ALEGADA RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÁ-FE RECURSAL DA APELANTE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese na qual a apelante responsabiliza o seu advogado, contratado para patrociná-la numa causa trabalhista, pela sua ausência à audiência respectiva. Assim, pretende responsabilizá-lo pelo pagamento do débito a ela imputado.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte pede na inicial o deferimento genérico das provas em direito admitidas, assim como, quando alega suspeição de testemunhas da parte contrária, sem postular ou indicar produção de provas do seu interesse.
3. Para que haja a obrigação da parte contrária em reparar o dano, necessário ficar demonstrada a sua atuação de forma ilícita. No caso em exame, não ficou evidenciado ato ilícito praticado por parte do apelado e, diante das alegações da recorrente, não foi possível se alcançar uma conclusão positiva quanto aos seus argumentos, na medida em que ela não se desincumbiu do seu ônus probatório.
4. Não pode prevalece a tese de que a apelante tenha laborado em má-fé ao interpor o apelo, mormente considerando ser um direito da parte recorrer da sentença quando esta diverge dos seus interesses.
5. Apelação conhecida. Negado Provimento.